Tribunal: TJMT
Processo: 0047688-61.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047688-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 936.351.259-20 (APELANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), MARCELO VIEIRA - CPF: 871.502.559-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DANO MORAL REFLEXO – CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.

Arnaldo Rizzardo lembra definição de Gabba Chironni, para quem dano moral "é o causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio". O próprio Rizzardo aduz que o dano moral "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Deve se observar o artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº
0047688-61.2014.8.11.0041 – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedente a presentão autoral, com resolução de mérito. Por consequência, condenou a parte Reclamante aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, em razão do benefício da gratuidade da justiça, exceto no caso de alteração da situação de necessidade.

Inconformada com a r. sentença, a parte Apelante recorre, sob os seguintes argumentos: a) da má prestação de serviço; b) do dano moral; c) do dever de indenizar; d) do quantum indenizatório.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, acolhendo os pedidos formulados na inicial.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (id. 116888491 - Pág. 1/33).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº
0047688-61.2014.8.11.0041 – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedente a presentão autoral, com resolução de mérito. Por consequência, condenou a parte Reclamante aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, em razão do benefício da gratuidade da justiça, exceto no caso de alteração da situação de necessidade.

Pois bem.

O recurso cinge em saber se as circunstâncias elencadas nos autos são determinantes a gerar o dever de indenizar pela operadora de plano de saúde.

Sobressai dos autos, que a autora é esposa de Marcelo Vieira, este beneficiário de plano privado de assistência à saúde ofertado pela recorrida, que na data de 11 de julho de 2012 sofrera acidente automobilístico na estrada que liga Chapada dos Guimarães/MT a Campo Verde/MT.

O esposo da Recorrente, socorrido, foi encaminhado ao Hospital Coração de Jesus, município de Campo Verde, sendo atendido pela equipe médica, mas inspirava a necessidade de procedimentos mais complexos do que aqueles disponibilizados pelo nosocômio.

A apelante ciente dos fatos e da gravidade de seu esposo, imediatamente, deslocou-se até a cidade de Campo Verde.

Ao chegar ao hospital acima mencionado, deu início aos procedimentos necessários de urgência para seu marido junto à apelada.

Discorre que a recorrida não prestou o atendimento de urgência nos moldes contrato, consubstanciado em UTI móvel ou UTI aérea acompanhada de equipe médica.

Relata que Marcelo Vieira correu risco eminente de morte, agravado pela impossibilidade de suturar os ferimentos, tendo que fazer todo tratamento com cortes abertos, proporcionando maior risco de infecção.

Afirma que toda situação vivenciada causou transtorno a toda a família, sofrendo abalo psicológico e angustia, é passível de reparação por dano moral.

A Recorrida, a seu turno, rebate as ilações da recorrente, pugnado pelo desprovimento do manejo recursal.

DECIDO.

A parte apelante almeja a responsabilização da operadora de plano de saúde e reparação por danos morais decorrente de todo sofrimento suportado pela má prestação de serviço quando do atendimento as necessidades do seu marido.

No caso em apreço, estamos diante do dano moral por ricochete/indireto/reflexo.

O dano reflexo ou por ricochete é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se, numa definição mais ampla, "[d]o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355).

“É possível afirmar que, além da própria vítima de determinado evento danoso, outras pessoas poderão postular a condenação à reparação por danos extrapatrimoniais. Entre elas, Carlos Roberto Gonçalves menciona os herdeiros, cônjuge ou companheiro (a), os membros da família ligados por laços afetivos. Assim, titulares diretos são aqueles atingidos de frente pelos reflexos danosos. Por outro lado, os indiretos são os que sofrem esses efeitos, mas por consequência. No mesmo sentido, leciona Yussef Said Cahali que, em certas situações especiais, terceiros podem ser afetados moralmente, de maneira reflexa, pelos danos sofridos pela vítima do ato ilícito. Dessa forma, o dano por ricochete ou réfléchis, com base em um elo jurídico afetivo, este mantido com a vítima direta de determinado dano, vem a tutelar o lesado indireto, traduzindo-se tal circunstância na defesa da respectiva moralidade, seja familiar, seja pessoal. E concluiu o autor: "Como se não bastasse, trata-se de iurepróprio, que o interessado defende nestes tipos de ações" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. São Paulo: RT, 2011). Na trilha dessas ideias, penso que o dano moral por ricochete ou préjudice d'affection é personalíssimo, autônomo em relação ao dano sofrido pela vítima do evento danoso e independente da natureza do evento que causa o dano, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente garantia à indenização pela simples e básica circunstância de terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais” (REsp
1734536
/ RS).

Nota-se, que o esposo da recorrente correu risco iminente de morte, motivado pela exposição decorrente de cortes profundos, e que sua recuperação se prolongou por razão de ter excedido o tempo de sutura dos cortes, por culpa exclusiva da ré.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-GERENTE COM NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO À SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA. ABALO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA OBJETIVA.

1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Precedentes.

2. A Súmula 227 do STJ preconiza que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano moral, podendo, assim, pleitear a devida compensação quando for atingida em sua honra objetiva.

3. No caso concreto, é incontroversa a inscrição indevida do nome do sócio-gerente da recorrente no cadastro de inadimplentes, acarretando a esta a negativa de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Assim, ainda que a conduta indevida da recorrida tenha atingido diretamente a pessoa do sócio, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo reflexo à pessoa jurídica, em decorrência de ter tido seu crédito negado, considerando a repercussão dos efeitos desse mesmo ato ilícito. Dessarte, ostenta o autor pretensão subjetivamente razoável, uma vez que a legitimidade ativa ad causam se faz presente quando o direito afirmado pertence a quem propõe a demanda e possa ser exigido daquele em face de quem a demanda é proposta.

4. O abalo de crédito desponta como afronta a direito personalíssimo - a honradez e o prestígio moral e social da pessoa em determinado meio - transcendendo, portanto, o mero conceito econômico de crédito.

5. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que o dano moral direto decorrente do protesto indevido de título de crédito ou de inscrição indevida nos cadastros de maus pagadores prescinde de prova efetiva do prejuízo econômico, uma vez que implica "efetiva diminuição do conceito ou da reputação da empresa cujo título foi protestado", porquanto, "a partir de um juízo da experiência, [...] qualquer um sabe os efeitos danosos que daí decorrem" (REsp 487.979/RJ, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.09.2003).

7. Não obstante, no que tange ao dano moral indireto, tal presunção não é aplicável, uma vez que o evento danoso direcionou-se a outrem, causando a este um prejuízo direto e presumível. A pessoa jurídica foi alcançada acidentalmente, de modo que é mister a prova do prejuízo à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em julgamento, conforme consignado no acórdão recorrido, mormente porque a ciência acerca da negação do empréstimo ficou adstrita aos funcionários do banco.

8. Recurso especial não provido. (REsp 1022522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

“Em verdade, o entendimento nesse sentido deriva do fato de que, no direito brasileiro, assim como em outros sistemas que possuem cláusula geral de responsabilidade civil extracontratual, entende-se que aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002). Com efeito, é possível, ao menos em tese, reconhecer que sofre dano moral indenizável aquele que presencia a morte de pessoa querida em um assalto, assim como o que presencia o cometimento de gravíssima lesão corporal, ainda que não haja morte, sendo ambos titulares de interesse juridicamente protegido, único, cuja indenização é capaz de ser demandada judicialmente, mesmo que a vítima direta no exemplo, aquele que sofreu as lesões graves decida não intentar ação indenizatória pela lesão que sofreu ao seu interesse juridicamente tutelado, igualmente único e distinto do interesse jurídico do terceiro”. (REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019)

Com efeito, cabível a indenização por danos morais.

Arnaldo Rizzardo lembra definição de Gabba Chironni, para quem dano moral "é o causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio". O próprio Rizzardo aduz que o dano moral "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61)

Portanto, demonstrado o nexo causal e o dano perpetrado à autora, exsurge o dever de indenizá-la, pois experimentou mais do que dissabores sendo surpreendida com o agravamento e prolongamento do tratamento de seu esposo.

Para a fixação do "quantum" atentando para as condições das partes, a gravidade da lesão e as circunstâncias fáticas, não olvidando a repercussão na esfera moral da parte autora e o potencial econômico-social da ré, cabível a fixação do valor da indenização em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

A responsabilidade civil, no caso em testilha, é a extracontratual, devendo o valor da condenação ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a partir da prolação desta
decisum
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar o ato judicioso guerreado, para reconhecer a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde, ora recorrida, por dano moral reflexo/indireto/ricochete, o dever de indenizar, e condenar a parte apelada ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a partir da prolação desta
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022